Tribunal: STJ
Processo: 0732719-19.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786427 - DF
(2024/0425406-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCOS NIEMEYER MOREIRA
EMBARGANTE
: AMELIA NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADA
: KATLEN SUZAN NARDES GERMANO - DF031637
EMBARGADO
: ANDRE LUIZ NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADO
: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES019383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48290989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f82a02a0-6506-4474-b28a-0fa0ad73ba5d

Documento eletrônico VDA48290989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f82a02a0-6506-4474-b28a-0fa0ad73ba5d

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786427 - DF
(2024/0425406-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCOS NIEMEYER MOREIRA
EMBARGANTE
: AMELIA NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADA
: KATLEN SUZAN NARDES GERMANO - DF031637
EMBARGADO
: ANDRE LUIZ NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADO
: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES019383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS NIEMEYER
MOREIRA e AMELIA NIEMEYER MOREIRA contra acórdão da Terceira Turma
assim ementado (fl. 613):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47696563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: bca03a26-57d1-4fe6-8193-9383726c1ff5

2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 623-624):

Embora a decisão tenha alegado que não houve
impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, não deve prosperar tais
alegações, visto que ignora que o agravante enfrentou
expressamente o fundamento central da inadmissibilidade,
qual seja, a alegação de necessidade de reexame de provas
(Súmula 7/STJ). O agravo atacou tal ponto ao sustentar que
não se tratava de revaloração probatória, mas sim de erro
na aplicação da norma federal (arts. 1.846 e 1.860 do CC),
o que configura questão de direito.
Incorre também em contradição ao afirmar a ausência de
impugnação sem demonstrar especificamente quais
fundamentos não teriam sido enfrentados. O embargante
explicitamente questionou a aplicação da Súmula 7 e
argumentou que a matéria era de direito, o que, nos termos
da jurisprudência, afasta a incidência da referida súmula.
Outrossim, o dispositivo legal invocado requer a ausência
de impugnação específica. No entanto, como demonstrado,
houve sim impugnação direta ao fundamento utilizado
(Súmula 7), o que descaracteriza o vício apontado. Assim,
há omissão quanto ao conteúdo do agravo interposto, que
deveria ter sido analisado à luz de sua argumentação.
O agravo efetivamente tratou da única ratio decidendi
identificável: a incidência da Súmula 7. Ao afirmar que não
houve impugnação integral sem identificar múltiplos
fundamentos não enfrentados, a decisão incorre em
obscuridade, pois trata a decisão monocrática de
inadmissibilidade como multifundamentada, quando, na
verdade, só há um fundamento identificado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fl. 629).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA47696563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: bca03a26-57d1-4fe6-8193-9383726c1ff5

Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ. A
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: bca03a26-57d1-4fe6-8193-9383726c1ff5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.786.427 / DF
Número Registro: 2024/0425406-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07327191920238070001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS NIEMEYER MOREIRA
AGRAVANTE : AMELIA NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADA
: KATLEN SUZAN NARDES GERMANO - DF031637
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADO : MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES019383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS NIEMEYER MOREIRA
EMBARGANTE : AMELIA NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADA
: KATLEN SUZAN NARDES GERMANO - DF031637
EMBARGADO : ANDRE LUIZ NIEMEYER MOREIRA
ADVOGADO
: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES019383
Documento eletrônico VDA48266787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: d46b2b9a-0a1e-415e-9c56-c9786b64f380

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: d46b2b9a-0a1e-415e-9c56-c9786b64f380